Tribunal: TJDFT
Processo: 0001087-49.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001087-49.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO SOUZA INACIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto. Falsa identidade. Provas. Autodefesa. Antecedentes. 1 – Provas – depoimentos da vítima, policial e testemunha - demonstrando que o réu, ao ser detido pela polícia, identificou-se com outro nome para ocultar antecedentes criminais e se furtar à responsabilidade penal autorizam a condenação. 2 - Os depoimentos prestados por policiais são idôneos. Provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições. Têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, desde que corroborados pelas demais provas produzidas. 3 - “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa” (súmula 522 do e. STJ). 4 – Afasta-se a valoração negativa dos antecedentes se não há condenação penal transitada em julgado apta a caracterizar maus antecedentes. 5 – Apelação provida em parte. O recorrente aponta malferimento ao artigo 33 do Código Penal, argumentando que a sua condição de reincidente, por si só, não é motivo suficiente à fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento de pena reclusiva inferior a 4 (quatro) anos, especialmente na espécie, porquanto a agravante em comento foi integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 33 do Código Penal, uma vez que a conclusão do colegiado, quanto à fixação do regime prisional semiaberto em decorrência da condição de reincidente do réu, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADES. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO STJ. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte admiteo emprego da fundamentação per relationem quando o Tribunal, em recurso de apelação, faz referência a trechos da sentença e acresce argumentos próprios para concluir pela manutenção da condenação. 2. A nulidade por ausência de perícia técnica não foi alegada nas razões de apelação, tampouco nos embargos de declaração, o que atrai o óbice sumular n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento. 3. A Corte local concluiu que todos os requisitos do delito de estelionato estão presentes, até mesmo o elemento subjetivo, ou seja, o dolo, a vontade livre e consciente de enganar terceiro, com o intuito de obtenção de vantagem ilícita. Assim, acatar a tese de atipicidade da conduta para afastar a conclusão do Tribunal a quo demandaria reexame fático-probatório, vedado pela incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A conclusão do Tribunal estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, nos termos do enunciado na Súmula n. 269: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais." 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1647409/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 1/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029